Tribunal: TJES
Processo: 5009224-35.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009224-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO MARTINS CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009224-35.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
RENATO MARTINS CONCEIÇÃO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/201
5
). PLEITO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DECORRENTE DE ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CURSO COMO ETAPA CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA PARA FINS DE PROMOÇÃO, DE FORMA QUE NÃO SE PODE FALAR EM LEGÍTIMO DIREITO À PROMOÇÃO ANTES DE SUA CONCLUSÃO. PRAZOS IMPRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RENATO MARTINS CONCEIÇÃO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM.
Juiz
de Direito d
o

2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha,
nos autos de Ação Ordinária movida pela Recorrente em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (
ID. 4445888
),
o
Recorrente aduz que faz jus ao ressarcimento por preterição, na medida em que se inscreveu e foi aprovad
o
no Curso de Habilitação de Sargento de
2015
, mas que, em razão de atrasos na realização do Curso de Formação (etapa do processo), o qual se encerrou apenas em
agosto
de 201
6
, sua promoção também foi atrasada.

Contrarrazões
ao ID. 4445893.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando brevemente os fatos,
o
Recorrente, policial militar, ajuizou a presente demanda sustentando fazer jus ao ressarcimento por preterição, na medida em que se inscreveu no Curso de Habilitação de Sargentos de 201
5
, mas que apenas foi promovid
o
em
agosto de 2016
. Destaca, assim, que teria direito a ter sido promovid
o
no decorrer do ano de 201
5
, nos termos
da
Lei Complementar Estadual n. 467/
2008
. Por tal motivo, pretende que seja reconhecida a retroação de sua promoção para
24/07/2015, data em que devia ter se dado o término do CHS/2015
, com os efeitos financeiros daí decorrentes.

Primeiramente, cumpre elucidar que a promoção por ressarcimento de preterição encontrava-se fundamentada na Lei Complementar n.
467/2008
– vigente à época dos fatos, a qual preceitua o que se segue:

Art. 35.
A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo
reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito
.

Art. 36.
São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

I -
quando o militar estadual recupera a capacidade para o trabalho, perdida temporariamente em decorrência de acidente de serviço ou por gravidez e, em função desses fatos, teve sobrestado o seu direito à promoção;

II -
quando o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado;

III -
quando o militar estadual, depois de ser submetido ao CJ ou CD e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é declarado sem culpa;

IV -

quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção
.

Parágrafo único.
O militar estadual preterido em sua promoção e estiver agregado na forma da
alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei nº 3.196/78
ou ter sido transferido em definitivo para a inatividade será promovido a contar da data em que teria direito, desde que se enquadre nas situações previstas nos incisos deste artigo.

Com efeito, para que o pleito autoral seja procedente, é ônus d
o
Recorrente demonstrar,
in concreto,
a existência de falha administrativa na condução do certame em questão, nos termos do artigo
36
, inciso IV,
supra transcrito.

Para tanto, a Recorrente aduz que a referida falha administrativa decorreria do fato de o prazo constante no artigo
13
da Lei Complementar Estadual n.
467/2008
não ter sido respeitado. A propósito, passo à transcrição do dispositivo em questão,
in verbis:

Art. 13. O processo de seleção e as normas de funcionamento dos cursos de habilitação e aperfeiçoamento serão regulados pelos Comandantes Gerais.

§ 1º O processo de seleção para o CHS iniciar-se-á, anualmente, nas datas previstas no § 4º deste artigo, atendidos os seguintes requisitos:

(...)

§ 4º A data de encerramento das alterações para os cursos se dará:

I - em 30 de setembro, para o CHS, com o início do curso até o dia 10 de março seguinte.

Em análise conjunta do dispositivo mencionado e de toda a Lei Complementar n.
467/2008
, verifico que o pleito autoral não merece prosperar.

Isto porque a
promoção a sargento somente pode ser efetivada após a conclusão e aprovação no
Curso de Habilitação de Sargentos
, momento no qual reconhecer-se-á, de fato, o direito do militar à promoção.

Ademais, figura-se como entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo não ser hipótese de promoção por ressarcimento de preterição o atraso na conclusão do Curso de Habilitação de Sargentos, na medida em que os prazos constantes na legislação que regulamenta o certame são impróprios, inexistindo qualquer tipo de sanção na hipótese do seu não atendimento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS⁄2012) – ATRASO PARA A REALIZAÇÃO DO CERTAME – PREVISÃO DE INÍCIO ADIADA POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – GENERALIDADE DA NORMA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INDENIZÁVEL – PRAZO IMPRÓPRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Lei Complementar 627⁄2012, que estabeleceu regras para o Curso de Habilitação para Sargento a ser realizado no ano de 2012, fixou, originariamente, tanto o início como o término da formação se daria no próprio ano de 2012. Entretanto, o aludido dispositivo restou expressa e posteriormente alterado pela Lei Complementar nº 667⁄2012, que prorrogou a previsão do processo seletivo referente ao Curso de Habilitação para Sargentos para até trinta dias após a sua publicação, ocorrida em 27⁄12⁄2012, o que foi efetivamente cumprido.
2. Embora em um primeiro momento o curso de aperfeiçoamento almejado pelos recorrentes tenha sido legalmente previsto para determinada data, tal previsão restou devidamente alterada por outra norma de mesma hierarquia, cuja característica da generalidade – por alcançar todos os indivíduos na mesma situação jurídica – afasta a pretensão ressarcitória de eventuais prejuízos que dela decorram. 3.
Ademais, como já reiteradamente decidido por esta egrégia Corte de Justiça, os prazos eventualmente arbitrados pela legislação para o término de curso de formação destinados à promoção na carreira militar do Estado do Espírito Santo, devido à ausência de cominação de penalidade para o caso de descumprimento, se caracterizam como impróprios, de modo que o mero atraso para a sua conclusão não enseja ressarcimento
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024130402019, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)”

“
EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRATIVO - PRAZO FIXADO EM LEI PARA INÍCIO DE PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA CARREIRA MILITAR - DIREITO A PROMOÇÃO
POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - AUSENTE - PRAZO IMPRÓPRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1-A não observância do prazo para início do processo de seleção para o curso de habilitação de cabos, por si só, não enseja o direito a promoção por ressarcimento de preterição.
As
hipóteses previstas no art. 36 da LC nº 467/08 não se subsumem no caso sub examine
. 2-Conforme restou comprovado nos autos, o atraso para o início do curso decorreu de entraves burocráticos (prazos licitatórios, de convocação, recursos) e não por desídia ou leniência da administração castrense, devendo ser registrado que referido processo seletivo era composto de sete etapas. 3-
A lei complementar nº 467/08 quando fixa prazo para o início do processo de seleção para o curso de habilitação para cabos trata de prazo impróprio, ou seja, fixado na lei e usado como parâmetro para a prática do ato, sendo que o seu desatendimento não acarreta situação de ônus para aquele que descumpriu. Portanto, o ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz e, no presente caso, o seu atraso não se mostrou por deveras irrazoável.
4-Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 14120109484, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 21/03/2014)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. PRETERIÇÃO NO CHS/2016. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14, II, LC Nº 487/2008. POSTERGAÇÃO DA DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES (ART. 13º, §4º, I, LC 487/2008). IMPOSSIBILIDADE. FALHA NÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar Ex Officio de Não Conhecimento Parcial do Recurso Acolhida. Revela-se clara a inovação recursal promovida pelo ora apelante, na medida em que a matéria relativa ao descumprimento do art. 13, §1º, inciso I e § 2º da Lei nº 467/2008, quanto a exigência da existência de, no mínimo, 30 (trinta) vagas de 3º Sargento na data de encerramento das alterações não foi abordada na exordial e nem apreciada pela sentença recorrida. Tal fato, somente veio a ser ventilado quando da apresentação das alegações finais. 2. Mérito . A postergação da data limite de preenchimento dos requisitos para participação no Curso de Formação de Sargentos (encerramentos das alterações dos assentamentos funcionais) somente pode ser admitida quando comprovada falha imputável à Administração Militar, o que não se verifica no caso em comento. 3.
Conforme consignado pela MM. Juíza Singular, ao denegar a segurança postulada, o motivo do atraso do início do CHS/2016 se deu em razão das restrições orçamentárias impostas pelo Governador do Estado, inclusive, que assolam todos os Estados da Federação face a crise econômica, que o processo seletivo para o curso de habilitação de sargento não pôde ser realizado no ano de 2016, sendo adiado e iniciado no ano de 2017 . 4. Outrossim, convém destacar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os prazos eventualmente arbitrados pela legislação para o término de curso de formação destinados à promoção na carreira militar do Estado do Espírito Santo, devido à ausência de cominação de penalidade para o caso de descumprimento, se caracterizam como impróprios.
(TJES, Classe: Apelação, 24130402019, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016). 5.
Destarte, não verificada qualquer ilegalidade na fixação da data de encerramento das alterações para o CHS/2016 (30.09.2015), bem como na postergação do início do curso, ocorrido, tão somente em 2017 (17.10.2017), devidos a fatores alheios à Administração Militar, não subsiste direito líquido e certo a ser amparado pelo presente writ.
6. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024160358867, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Nesses termos, concluo que não há que se falar em ressarcimento decorrente de preterição, na medida em que a situação ventilada não se amolda à situação
sub examine
, eis que o fato de o certame ter sido concluído
em 2016
– e não em 201
5
– não se configura como falha da administração, nos termos do artigo
36
, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.
467/2008
.

Outrossim, de fato, tenho que a alteração da data de encerramento do processo seletivo do CHS/2015, na forma como almejada na petição inicial, poderia configurar ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Todavia, entendo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas questões administrativa da PMES, atinentes à discricionariedade da Administração Pública, ao denominado mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

De mais a mais, em que pese a irresignação autoral, é de comezinho saber jurídico que o magistrado não está adstrito ao seguimento de precedente que não seja vinculante. Ainda mais de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, que sequer se qualifica como precedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)